Tribunal: STM
Processo: 7000595-52.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000595-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: DANIEL REGIS DE SOUZA
ADVOGADO: SAUL MAX PINHEIRO DE VASCONCELOS (OAB: AM3524)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pedido e concedeu a ordem de habeas corpus para, reformando a Decisão
impugnada, determinar a expedição de alvará de soltura em favor do Civil
DANIEL REGIS DE SOUZA para que responda em liberdade à APM nº 7000120-
27.2021.7.12.0012, devendo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por
outro motivo estiver preso, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000595-52.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE:
DANIEL REGIS DE SOUZA
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA
DA 12ª CJM
ADVOGADO:
Dr. SAUL MAX PINHEIRO DE VASCONCELOS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUZIL. SENTINELA EM
SERVIÇO. USO INDEVIDO DE UNIFORME. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. ANÁLISE
RESTRITA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FATO ISOLADO NA VIDA DO PACIENTE.
UTILIZAÇÃO DA ARMA PARA FINS PESSOAIS DIVERSOS DE CRIMES MAIS GRAVES.
DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PARTICULAR. DEMONSTRAÇÃO DE
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREDISPOSIÇÃO À REITERAÇÃO
CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUPERAÇÃO DOS MOTIVOS DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO DA SOLTURA DO
ACUSADO. DIREITO DE RESPONDER À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. DECISÃO
UNÂNIME.

Não obstante a gravidade da conduta imputada ao Paciente, de fazer uso indevido
de uniforme militar e, mediante violência empregada contra sentinela para
subtrair-lhe o armamento de serviço e utilizá-lo para danificar o aparelho de som
do vizinho, que estava ligado em alto volume, além de danificar transformadores
instalados em via pública, as circunstâncias expostas no presente feito autorizam
o acusado a responder à ação penal em liberdade em face do princípio
constitucional da presunção de inocência. A gravidade e as consequências da
conduta são elementos que devem ser aferidos no bojo da ação penal em curso na
primeira instância, e não para fundamentar, por si só, a custódia preventiva do
Paciente. Conforme restou consignado, a necessidade de garantia da ordem
pública e a periculosidade, embora possam ter justificado a constrição da
liberdade no início das apurações, não se fazem presentes no contexto atual.
Ademais, trata-se de acusado com endereço certo e que não se furtou das
responsabilidades processuais, ao se entregar logo após as práticas delitivas em
quartel da Polícia Militar local e as confessado espontaneamente.

Concedida a ordem, para, reformando a decisão impugnada, determinar a
imediata soltura do Paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso. Decisão
por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do pedido e em conceder a ordem de habeas corpus, para,
reformando a Decisão impugnada, determinar a expedição de alvará de soltura em favor do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
civil DANIEL REGIS DE SOUZA, para que responda em liberdade à APM nº 7000120-
27.2021.7.12.0012, devendo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro
motivo estiver preso.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000595-52.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE:
DANIEL REGIS DE SOUZA
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA
DA 12ª CJM
ADVOGADO:
Dr. SAUL MAX PINHEIRO DE VASCONCELOS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Saul Max Pinheiro de Vasconcelos (OAB/AM
3524) em favor do Civil DANIEL REGIS DE SOUZA, o qual responde à Ação Penal Militar nº
7000120-27.2021.7.12.0012, como incurso no art. 242, § 2º, inciso IV[1], e no art. 172[2], c/c
o art. 70, inciso II, alínea "b"[3], em concurso material, na forma do art. 79[4], todos do CPM.
Aponta como autoridade coatora o MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr.
EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, que, em Decisão lavrada no dia 21 de agosto de 2021,
nos autos mencionados, indeferiu o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva
decretada em 17 de julho de 2021, com fundamento no art. 254 e no art. 255, alíneas "a" e
"c", do CPPM[5].

Pesa contra o Paciente a acusação de ter, supostamente, no dia 17 de julho de 2021, por
volta das 16h30min, utilizado indevidamente uniforme do Exército Brasileiro e, após ludibriar
o Sd Bruno Félix, de serviço no Posto 3 da Polícia do Exército, na 16ª Brigada de Infantaria de
Selva, em Tefé/AM, imobilizou-o e agrediu-o até a perda total da consciência, com o fim de
subtrair-lhe o armamento de serviço, Fuzil IMBEL 7.62. De posse da res subtraída, o Paciente
se dirigiu à casa de seu vizinho, senhor Edismilton da Silva Teixeira, contra o qual já havia
feito diversas reclamações por perturbação do silêncio, e efetuou vários disparos contra seu
aparelho de som, que estava ligado em alto volume. Em seguida, disparou contra dois
transformadores de energia instalados no bairro, danificando-os. Após essas ações, o
Paciente deixou o fuzil subtraído em via pública e se apresentou espontaneamente no 3º
Batalhão de Polícia Militar, confessando seus atos e demonstrando arrependimento.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela Delegacia de Polícia do 5º DR de Tefé/AM, no
qual a respectiva autoridade policial indiciou o Paciente como incurso nos delitos capitulados
no art. 157[6] e no art. 163, parágrafo único, inciso III[7], ambos do Código Penal comum, e
no art. 15[8], caput, da Lei nº 10.826/03. Contudo, na audiência de custódia, a autoridade
judiciária local declinou da competência em favor da Justiça Militar da União.

Aportando os autos da inquisa na Auditoria da 12ª CJM, a prisão em flagrante foi convertida
em prisão preventiva e o Paciente foi denunciado pela prática dos crimes de uso indevido de
uniforme e de roubo qualificado, descritos nos arts. 172 e 242, § 2º, inciso IV, ambos do CPM.
Em relação aos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e de dano qualificado ao
patrimônio público, a autoridade judiciária suscitou conflito negativo de competência perante
o Superior Tribunal de Justiça.

Em seus fundamentos, o Impetrante afirma não mais subsistirem as razões que embasaram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
a prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública e na periculosidade do
agente. Salienta se tratar de acusado sem antecedentes penais, com residência fixa e
ocupação lícita, e que a medida se converte em indevida violação ao princípio da presunção
de inocência, como verdadeira antecipação de pena antes da respectiva sentença penal
condenatória definitiva. Argumenta, ainda, não se fazerem presentes as hipóteses do
periculum in mora, legalmente desenhadas no CPPM, restando inviável a manutenção do
decreto de prisão preventiva, além de se configurar em clara ofensa aos princípios
orientadores do processo penal.

Pede, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura, a fim de ser o Paciente
posto em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da medida (Processo principal, evento
1).

Por Decisão exarada em 27 de agosto de 2021, indeferi o pleito liminar por ausência dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora (Processo principal, evento 5).

Foram juntadas aos autos as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora,
datadas de 30 de agosto de 2021 (Processo principal, evento 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por seu Vice-
Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento do writ e,
no mérito, pela denegação da ordem, confirmando-se a liminar proferida, com a
manutenção, em todos os seus termos, da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que manteve a prisão
cautelar decretada em desfavor do Paciente, com supedâneo no art. 254, c/c o art. 255,
alíneas "a" e "c", ambos do CPPM, uma vez que tal decisão mostra-se juridicamente correta,
atendendo também aos requisitos da necessidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e
da atualidade, frente ao contexto fático no qual foi produzida (Processo principal, evento 14).

É o Relatório.

VOTO

O pleito defensivo atende aos requisitos mínimos de admissibilidade, diante da custódia
preventiva do Paciente na Unidade Prisional de Tefé/AM.

Conforme a narrativa fática exposta no relatório, as ações praticadas pelo Paciente se
revelam em fatos dignos de reprovação social e de considerada gravidade, tendo em vista a
forma pela qual abordou a sentinela com o intuito de subtrair-lhe o armamento de serviço,
descrito nos autos, e efetuar os disparos na residência do vizinho, danificando o seu aparelho
de som e expondo em risco a integridade das pessoas que ali se encontravam, além de
destruir dois transformadores de propriedade da companhia de eletricidade local, instalados
no bairro onde residia. Soma-se a isso a ousadia de se passar por militar da ativa, utilizando
indevidamente o fardamento do Exército, tendo em vista o seu licenciamento dessa Força
terrestre em fevereiro de 2021.

Não obstante a gravidade dos fatos praticados, as circunstâncias em que se deram e suas
consequências deverão ser melhor avaliadas no bojo da Ação Penal Militar nº 7000120-
27.2021.7.120012, em curso no Juízo da 12ª CJM, a qual se encontra no início da instrução

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
criminal, sob pena de esta Corte se imiscuir indevidamente nas atribuições da Primeira
Instância.

Em análise à Decisão que manteve a custódia preventiva, da lavra do MMº Juiz Federal
Substituto Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, verifica-se que seus fundamentos estão
amparados nas alíneas "a" e "c" do art. 255 do CPPM, respectivamente, na garantia da
ordem pública e na periculosidade do acusado.

Com relação à ordem pública, verifica-se ter a conduta do Paciente gerado transtornos
inquestionáveis, tanto na Unidade Militar do Exército em Tefé/AM, quanto em sua vizinhança,
além do temor momentâneo provocado nos respectivos moradores. Contudo, passaram-se
mais de dois meses desde a ocorrência dos fatos e não há informações concretas de que a
ordem pública ainda não tenha sido restabelecida. Se a prisão em flagrante e,
posteriormente, a sua conversão em prisão preventiva, serviram para restabelecer a
tranquilidade local em razão dos fatos praticados pelo Paciente, verifico que tal segregação
não mais se sustenta, pois a necessidade da garantia da ordem pública ou mesmo o
eventual clamor social não se fazem mais presentes.

Não obstante o Magistrado prolator da Decisão ora impugnada desconsiderar os bons
antecedentes e a primariedade do Paciente para manter a custódia, priorizando, assim, o
fundamento da preservação da ordem pública, verifica-se ser esse o requisito mais
controvertido na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista o caráter subjetivo que o
reveste. ALEXANDRE REIS DE CARVALHO e AMAURI DA FONSECA COSTA assim se
pronunciam em relação ao tema:

"Trata-se de conceito subjetivo, que permite interpretações das mais variadas possíveis,
sendo utilizada em larga escala, principalmente, em sede processual penal comum,
havendo quem questione sua constitucionalidade, ante a sua indeterminação conceitual."
[9]

CÉLIO LOBÃO afirma:

"A garantia da ordem pública refere-se à conduta do indiciado ou do acusado,
perturbando a paz pública, a normalidade da vida na caserna, com reflexos negativos na
hierarquia e disciplina militares." [10]

É importante destacar que o fundamento da garantia da ordem pública no presente feito
está entrelaçada com periculum libertatis, ou seja, de que o acusado solto possa novamente
perturbar a paz social e praticar novos delitos. Trata-se de presunção impossível de se fazer
nos autos. Afinal, o Paciente é primário e possui bons antecedentes e, não obstante a
gravidade de seu ato, trata-se de fato isolado, que, por si só, não autoriza a custódia
preventiva, por não se poder aceitar uma periculosidade presumida ou imaginária. A
doutrina mais garantista é assente nesse aspecto, senão vejamos:

"No que tange à prisão preventiva em nome da ordem pública sob o argumento de risco
de reiteração de delitos, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função
de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal.
Além de ser um diagnóstico absolutamente impossível de ser feito (salvo para os casos de
vidência e bola de cristal), é flagrantemente inconstitucional, pois a única presunção que
a Constituição permite é a de inocência e ela permanece intacta em relação a fatos
futuros." [11]

Dessa forma, a tese da periculosidade se mostra enfraquecida, primeiro pelas circunstâncias

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
em que o Paciente praticou o crime. Embora tenha agredido a sentinela no Posto 3, não
expôs a sua vida a risco iminente com o emprego do denominado golpe "mata-leão", de
forma a imobilizá-lo para subtrair o fuzil. Segundo porque, antes de desferir os tiros contra o
aparelho de som de seu vizinho, mandou que todos se afastassem do alvo e, como afirmou
no auto de prisão em flagrante, em nenhum momento apontou a arma para qualquer
pessoa. Terceiro, não obstante a severidade desta Corte em reprimir condutas de roubos de
armamentos contra militares em serviço, cujo objetivo é quase sempre alimentar o crime
organizado e o tráfico ilícito de entorpecentes, no presente e inusitado caso, restou claro que
a intenção do agente era resolver uma desavença com seu vizinho inconveniente que,
segundo informações nos autos, já havia tentado solucioná-la pelos meios normais junto aos
órgãos públicos competentes, porém sem sucesso.

Dessa forma, não se vislumbra, na presente hipótese, a periculosidade do agente. Trata-se,
sim, de pessoa com comportamento explosivo, que não demonstrou autocontrole para tentar
solucionar a divergência com seu vizinho de forma mais harmoniosa. Contudo, não se pode
afirmar que se trata de um indivíduo perigoso, ainda mais se não há, nos autos, nenhum
indicativo que autorize a presunção de que voltará a delinquir se estiver solto.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias que ninguém pode ser preso
preventivamente por período mais do que suficiente para restabelecer a paz social e
assegurar a aplicação da lei penal. A medida imposta ao Paciente, embora possa ter surtido
seus efeitos logo após a prática delitiva, hoje não se mostra mais necessária, tendo em vista
o prazo de constrição cautelar da liberdade por período superior a dois meses, mostrando-se,
portanto, desproporcional. Vislumbra-se à hipótese verdadeira antecipação da pena em
flagrante violação à presunção da não culpabilidade, pois não se evidencia dos autos o
periculum libertatis apontado na decisão impugnada.

Não é demais frisar a postura do flagranteado logo após as práticas delitivas, de abandonar o
armamento na via pública e de se apresentar no Batalhão de Polícia Militar local e confessar
a prática delitiva. Tais atitudes revelam a intenção específica de utilização do fuzil e o
arrependimento demonstrados logo após o crime. Mais uma vez, ressalta-se tratar-se de fato
isolado na vida do Paciente e não há, nos autos, nenhum indicativo de sua predisposição às
práticas delitivas, conforme se verifica das certidões criminais negativas constantes dos
autos (APF nº 7000107-28.2021.7.12.0012, eventos 12 e 13). A jurisprudência da Corte
Cidadã se mostra sensível em fatos análogos, conforme se verifica do julgado in verbis:

" EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TENTATIVA QUE NÃO SE
APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA
CONSTRITIVA. FATO ISOLADO NA VIDA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE
PREDISPOSIÇÃO À PRÁTICA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO
EVIDENCIADA. RÉU QUE CONTRIBUI COM A INVESTIGAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em substituição
ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante
ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Admite-se, excepcionalmente, a segregação cautelar do agente, antes da
condenação definitiva, nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo
Penal.
3. No presente caso, no entanto, apesar da gravidade dos fatos narrados, em
análise ao iter criminis percorrido, verifica-se que o paciente não se aproximou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
da consumação do delito, sendo provável, no caso de eventual condenação, que o
réu inicie o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, o que revela
desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar.
4. Outrossim, extrai-se dos autos que a suposta tentativa de homicídio constitui
fato isolado da vida do paciente, não demonstrando o mesmo predisposição à
prática delitiva.
5. Ressalte-se, ainda, que o paciente entregou a arma utilizada no crime,
indicando propensão a contribuir com a instrução criminal.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem, no entanto, concedida de ofício para revogar a
prisão preventiva do paciente, mediante as imposições das medidas alternativas previstas
no art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, devendo o Juiz de primeiro
grau estipular a distância mínima que o acusado deve manter com relação ao ofendido."
(HC 316.468/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 24/3/2015, REPDJe 6/6/2016, DJe
24/6/2015). (Sem grifos no original)

No mesmo sentido, tem-se o entendimento desta Corte, in verbis:

" EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSATISFATÓRIA.
PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. O princípio constitucional da presunção da
inocência impõe conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a
exigir, para a sua decretação, fundamentação legal e fática vinculada ao caso
concreto. À luz de tanto, pois, não bastam para arrimar um decreto de constrição
cautelar do indivíduo a mera repetição do texto legal e a formulação de
considerações sobre a gravidade do fato e a nocividade de suas repercussões no
universo, mesmo que de Caserna. Hipótese em que a Decisão hostilizada padece de
fundamentação idônea para justificar a prisão cautelar imposta ao Paciente. Concessão da
Ordem de Habeas Corpus para, cassando a Decisão vergastada, conceder a liberdade
provisória ao Paciente. Unânime."
(STM/HC nº 0000107-66.2014.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 13/8/2014, Data de Publicação: 21/8/2014). (Sem grifos no
original)

Assim, diante das circunstâncias expostas no presente feito, não há como afastar a regra
constitucionalmente assegurada ao cidadão, que é responder em liberdade à ação penal
movida pelo Estado, sob o manto da presunção de inocência. No entanto, a gravidade da
conduta imputada e as suas consequências são elementos que devem se restringir ao
julgamento da ação penal em curso no Juízo da 12ª CJM, e não para fundamentar a custódia
preventiva do Paciente. Conforme restou consignado, a necessidade de garantia da ordem
pública e a periculosidade do Paciente, embora possam ter justificado a constrição da
liberdade, não se fazem presentes neste momento. Ademais, trata-se de acusado com
endereço certo e que não se furtou às responsabilidades processuais, conforme se verifica
da documentação de identificação e de comprovação de residência acostada aos autos da
ação penal (APM nº 7000120-27.2021.7.12.0012, evento 12).

No tocante ao pedido do impetrante para aplicação de medidas alternativas à prisão
cautelar, previstas no art. 319 do CPP, verifica-se a impossibilidade de sua aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, conforme restou consignado, in verbis:

" EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TENTANTIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EX-
MILITAR FRUSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO. O Remédio Heroico
busca obter salvo conduto para que o Paciente possa se apresentar à Organização Militar
(OM) sem ser preso. A Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente com base no
art. 255, alíneas "b", "d" e "e", do CPPM teve por fundamento as várias tentativas de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
localização e de prisão do ex-militar, que mudava de endereço constantemente,
demonstrando sua intenção de se furtar a ação da Autoridade de Polícia Judiciária, além
do lapso temporal de 04 (quatro) anos em que o Réu permanece na condição de trânsfuga
em afronta aos princípios da hierarquia e disciplina militares. A condição de trânsfuga do
ex-militar impede a concessão de salvo-conduto pelas razões necessárias de preservação
da Hierarquia e Disciplina militares, esteio constitucional das Forças Armadas.
Incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas constantes no artigo
319 do CPP, pois se trata de normativa penal comum que não encontra situação
de lacuna no Código de Processo Penal Militar a ensejar sua aplicação
subsidiária. A menagem é medida substitutiva ao cárcere que depende de manifestação
prévia do Órgão Ministerial e de manifestação do Comando Militar acerca de sua
conveniência, caso cumprida em lugar sujeito à Administração Militar, conforme preceitua
o art. 264, §§ 1º e 2º do CPPM. A análise de matéria de prova não deve ser realizada no
âmbito de Habeas Corpus, devendo ser avaliada no momento processual oportuno, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. Inexistência do alegado constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção do Paciente. Ordem denegada. Unânime."
(STM/HC nº 0000244-77.2016.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/12/2016, Data de Publicação: 17/2/2017). (Sem
grifos no original)

Não é demais frisar que, embora a decisão a ser proferida no presente writ seja favorável ao
Paciente, nada obsta que a prisão possa ser novamente decretada na hipótese do art. 259 do
CPPM[12].

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a ordem de habeas corpus, para,
reformando a Decisão impugnada, determinar a expedição de alvará de soltura em favor do
civil DANIEL REGIS DE SOUZA para que responda em liberdade à APM nº 7000120-
27.2021.7.12.0012, devendo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro
motivo estiver preso.

[1] Roubo
Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprêgo ou ameaça de
emprêgo de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.
(...)
Roubo qualificado
§ 2º A pena aumenta-se de um têrço até metade:
(...)
IV - se a vítima está em serviço de natureza militar;

[2] Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa
Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.

[3] Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime;

[4] Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/09/2021 17:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d5db5bc
ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.
[5] Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça,
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os
requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
(...)
c) periculosidade do indiciado ou acusado;

[6] Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[7] Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
(...)
Dano qualificado
Parágrafo único - Se o crime é cometido:
(...)
III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia,
fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviços públicos;
[8] Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como
finalidade a prática de outro crime:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável.

[9] Resumo de Direito Processual Penal Militar, Leme, SP, Editora JH Mizuno, 2020, página 137.
[10] LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar, Rio de Janeiro, Forense; São Paulo Método,
2009, página 313.
[11] Lopes, Jr. AURY, Direito Processual Penal, 16ª ed. - São Paulo, Saraiva Educação, 2019,
página 653.
[12] Art. 259. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a
falta de motivos para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem.